Tribunal: TJDFT
Processo: 0732304-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0732304-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR PACIENTE: MAICON LUCIANO LIMA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Raimundo Nonato Vieira Teixeira Junior, em favor de Maicon Luciano Lima Alves, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 103393098) e contra decisão da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 29773735), nos autos n.o 0733554-75.2021.8.07.0001, com referência aos nos autos n.o 0732505-96.2021.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente Maicon Luciano Lima Alves e sua companheira Jéssica Rodrigues Galeno foram presos em flagrante em 15/09/2021 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na ocasião, após denúncias anônimas de que Maicon estaria traficando drogas na sua residência, a polícia efetuou diligências no local e visualizou Maicon vendendo drogas a dois usuários, os quais foram abordados na posse de porções de maconha, confirmando tê-las adquirido de Maicon. No interior da residência, foram localizadas mais porções de droga, sendo que sua companheira Jéssica segurava dois tabletes de maconha nas mãos no momento da abordagem policial. Com os usuários foram apreendidas uma porção de 0,93 g de massa líquida de maconha e uma porção de 0,58 g de massa líquida de maconha. Foram apreendidos na residência do casal e no carro de Jéssica: a) duas porções de 817 g de massa líquida de maconha; b) onze porções de 214 g de massa líquida de maconha; c) dezesseis porções de 17,6 g de massa líquida de maconha; d) uma porção de 183,65 g de massa líquida de cocaína (ID 29773732 - Pág. 118/25), além de R$ 422,00 em espécie, uma máquina de cartão de crédito, duas balanças de precisão e um aparelho celular (ID 29773732 - Pág. 15/16). Na delegacia, a coautuada Jéssica narrou que a droga encontrada na residência e em seu carro pertence a seu companheiro Maicon Luciano e que nega que seja traficante de drogas, pois “é estudante e reforça que não tem nada a ver com as atividades de seu marido, e que é trabalhadora”. Disse, ainda, que “tem um filho menor de idade, que ficará aos cuidados de sua sogra” (ID 29773732 - Pág. 7). O paciente Maicon Luciano declarou que nega que tenha vendido substância entorpecente e que estava usando droga no momento que a polícia chegou. Afirmou que tem uma dívida de R$ 1.000,00 referente a cocaína com “Erik” e que estava guardando a droga que foi encontrada em sua casa, sendo que sua companheira Jéssica também não é traficante. Disse, ainda, que tem um filho menor de idade que está aos cuidados de sua mãe (ID 29773732 - Pág. 9). O MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente e de Jéssica em prisão preventiva (ID 103393098). Posteriormente, nos autos n.o 0733554-75.2021.8.07.0001, a Defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, mas a douta Magistrada da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pedido, mantendo a segregação cautelar (ID 29773735). No presente habeas corpus, a Defesa aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, pois é primário e possuidor de bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho com carteira assinada e possui um filho de três anos, portador de necessidades especiais, que é autista e apresenta transtorno específico do desenvolvimento da fala e da linguagem. Argumenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que a liberdade do paciente é medida necessária, sendo cabível a substituição da prisão do paciente por medidas cautelares diversas. Salienta que não há informações de que o paciente se dedique a atividade criminosa e que sua liberdade não representa perigo para a sociedade e para a ordem pública. Ressalta que o crime praticado não é violento e que eventual pena será cumprida em regime aberto ou semiaberto, de modo que a prisão cautelar não pode ser mais gravosa que possível pena. Anota que a prisão antes do trânsito em julgado deve ser medida excepcional, pois a liberdade é a regra. Sustenta que o filho do paciente está aos cuidados de uma vizinha, pois tanto a avó materna como a avó paterna trabalham durante o dia, não podendo cuidar da criança. Ademais, informa que o menor não fala e, por isso, tem feito vários exames, inclusive uma tomográfica do crânio. Destaca, ainda, que o paciente é o único mantenedor da casa, pois trabalha com carteira assinada. A Defesa assinala, ainda, que a prisão preventiva não pode ser decretada com base em motivação abstrata, ainda que o crime imputado seja grave, sendo que, não há nenhuma prova robusta de que o paciente, em liberdade, voltaria a delinquir. Entende que as circunstâncias do delito não se afastam daquelas próprias do tipo penal, não havendo elemento concreto que indique a periculosidade do paciente ou o risco de reiteração delitiva, que não podem ser presumidas. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela apreensão de elevada quantidade de droga, pelas investigações policiais embasadas em denúncias anônimas e pelos depoimentos dos usuários, além das próprias declarações do paciente e de sua companheira. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, tendo tal decisão sido mantida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes. Com efeito, foram apreendidas diversas porções de substância entorpecentes, além de R$ 422,00 em espécie, uma máquina de cartão de crédito, duas balanças de precisão e um aparelho celular (ID 29773732 - Pág. 15/16). De fato, com os dois usuários foram apreendidas uma porção de 0,93 g de massa líquida de maconha e uma porção de 0,58 g de massa líquida de maconha. Foram encontradas na residência do casal e no carro de Jéssica: a) duas porções de 817 g de massa líquida de maconha; b) onze porções de 214 g de massa líquida de maconha; c) dezesseis porções de 17,6 g de massa líquida de maconha; d) uma porção de 183,65 g de massa líquida de cocaína (ID 29773732 - Pág. 118/25). Observa-se, portanto, que a variedade, a natureza e a elevada quantidade de droga apreendida, aliadas aos elementos de investigação que destacaram diversas denúncias anônimas apontando que o paciente exercia o tráfico de drogas em sua residência, constituem fundamentos suficientes para configurar a gravidade concreta da conduta e autorizar a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Tais circunstâncias indicam, por ora, que a prisão cautelar da paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias dos crimes e pela quantidade de drogas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. [...] Ordem denegada.” (Acórdão 1345794, 07081554720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Em relação ao argumento de que a manutenção da prisão da paciente fere o princípio da homogeneidade ou proporcionalidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. De outro lado, no que se refere à alegação da Defesa de que o paciente possui um filho de três anos, que seria portador de necessidades especiais, vale salientar que não se vislumbra, nesse juízo de cognição sumária, que o paciente faça jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. O Código de Processo Penal prevê, em seus artigos 318 e 318-A, as hipóteses em que é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, verbis: “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” No caso em exame, a Defesa fundamenta o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar alegando que o paciente a) possui um filho de três anos, portador de necessidades especiais; b) é o provedor do sustendo do lar; c) as avós materna e paterna trabalham o dia inteiro e não podem cuidar da criança, a qual está aos cuidados de uma vizinha. De fato, consta dos autos que o paciente e a coautuada Jéssica possuem um filho de três anos de idade (ID 29773724), tendo sido juntada prescrição médica para realização de tomográfica de crânio para acompanhamento de transtorno da fala e de desenvolvimento (ID 29773728). Contudo, conforme informações constantes dos autos, o paciente não é o único responsável pelo filho menor, tendo a autoridade impetrada destacado que o paciente “informou em seu depoimento que a criança está sob os cuidados de sua genitora (avó paterna da criança), devendo ser sopesado, ainda, que o crime de tráfico também ocorria na sua própria residência”. Dessa forma, não demonstrado que o paciente é o único responsável ou pessoa imprescindível aos cuidados especiais do filho, a situação não se enquadra nos incisos III e VI do artigo 318 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador